Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-35.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência afastada – Recurso provido neste ponto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA RFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003039-35.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante SAMUEL
JÚNIOR DE JESUS REIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 2/14
Voto no 22467
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Apelante: Samuel Júnior de Jesus Reis Santos
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Tarsila Machado de Sá
APELAÇÃO
– Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação
de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO
Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de
invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior a
12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP
Exigência afastada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 3/14
provido neste ponto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que
não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa
- Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39,
I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP Exigência afastada;
SENTENÇA
RFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Samuel
Júnior de Jesus Reis Santos, em face da r. sentença de fls. 176/179,
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara e Ribeirão Pires/SP, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo).
Apela o autor, alegando, em síntese, a impossibilidade de
discussão das cláusulas contratuais (contrato de adesão) e a abusividade das
taxas de juros contratadas. Sustenta, também, a abusividade das exigências da
tarifa de avaliação de bens e do reembolso do serviço de registro de contrato.
Aduz, ainda, venda casada em relação ao seguro de proteção financeira
(fls.181/189).
Contrarrazões às fls. 192/218.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 4/14
Da análise dos documentos acostados às fls.21/26,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 08.10/2013, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Oportuno observar, que a natureza do contrato firmado
por adesão, circunstância que impossibilita a discussão paritária das cláusulas
(pré-estabelecidas), por si só, não possui o condão de invalidar o ajuste, até
porque a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem compete,
ainda, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a direitos
legalmente previstos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284.
ORDEM
DE
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TABELA
PRICE.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de fundamentação e de pertinência dos
dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 5/14
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2.
É inviável o recurso especial quando ausente o
prequestionamento,
sequer
implícito,
da
matéria
infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o
contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão
no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser
demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que
o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do
Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o
cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não
enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo
necessário demonstrar a existência de amortizações
negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp:
340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12.02.2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
DJe 05.03.2015)
Na mesma vertente, o quanto decidido por este E.
Tribunal:
“(...) Contrato de adesão. O simples fato do contrato ser
por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a
vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. (...)” (Apelação no 1024709-84.2014.8.26.0554, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, j. 17.12.2015, v.u.)
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 6/14
Na hipótese, os patamares ajustados foram de 2,06% ao
mês e 27,77% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 7/14
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 8/14
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 9/14
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Já em relação às abusividades da exigência a título de
tarifa de avaliação de bens, reembolso de serviço de registro de contrato e
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 10/14
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 11/14
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 12/14
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
In casu, o reembolso do serviço de registro de contrato
deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, o próprio autor juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.20), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, esta deve ser
considerada como abusiva, porquanto ausente prova de efetiva prestação do
serviço correlato, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 12.09.2017 (fls.56/100), decorridos mais de três anos e onze
meses da celebração do contrato, a instituição financeira ré não exibiu
eventual prova com vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor,
circunstância que culmina quebra do dever de informação (princípio da
transparência).
Com efeito, denominar como “termo de vistoria” (fl.93),
documento cujo conteúdo se limita a reproduzir informações cadastrais que
podem ser obtidas gratuitamente no sítio eletrônico de órgãos de trânsito e/ou
governamentais, bem como anotações sobre o estado geral do veículo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 13/14
indicação de metodologia ou critérios para as conclusões exaradas, foge ao
limite do aceitável.
No que concerne ao seguro de proteção financeira,
também com razão o apelante.
Em que pese o termo de adesão de fl.91 (assinado em
branco), patente que ao contrair o crédito, o recorrente também se viu
compelido a aderir a tal produto, fornecido por empresa do mesmo grupo
econômico e/ou cadeia de consumo, o que denota cerceamento à liberdade de
contratação, sendo forçoso concluir tratar-se de hipótese de venda casada, nos
termos do artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, portanto
abusiva.
Nesse passo não se justifica, in casu, os repasses de
custeio ao ora apelante.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos (atinentes à tarifa de avaliação de bem e ao seguro de proteção
financeira) sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso,
com juros a partir da citação.
Destarte, merece reforma a r. sentença, a fim de que o
feito seja julgado parcialmente procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que as partes restaram vencedoras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003039-35.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires Voto no 22467
Fls. 14/14
vencidas, arcarão com as custas e despesas processuais (art. 86, do Novo
CPC), na razão de 30% a parte ré e 70% o autor, observada a gratuidade
concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora